Tribunal: TJSP
Processo: 1504798-31.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de comprovação das providências extrajudiciais previstas no tema no 1.184, do STF, deve ser mantida.

III. Razões de Decidir
3. Nos termos da tese fixada pelo STF no RE no 1.355.208, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
4. A ausência de prova das medidas administrativas necessárias para o ajuizamento da execução fiscal caracteriza irregularidade que justifica a extinção do processo, conforme o art. 1o, parágrafo único do Provimento CSM no 2.738/24.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de medidas administrativas no momento do ajuizamento implica indeferimento da inicial e consequente extinção da execução fiscal.

Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1503372-19.2024.8.26.0299; Rel. Erbetta Filho; 15a Câmara de Direito Público; j. 30/04/2025;
TJSP; Apelação Cível 1501608-95.2024.8.26.0299; Rel. Eutálio Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 07/03/2025;
TJSP, Apelação Cível 1501737-75.2024.8.26.0663, Rel. Marcos Soares Machado, j. 19.12.2024.
TJSP, Apelação Cível 1501515-10.2024.8.26.0663, Rel. Marcos Soares Machado, j. 16.12.2024.